Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-07.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017466-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO MONTEIRO FERRARESI - CPF: 151.224.348-59 (ADVOGADO), GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.135.653/0002-08 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que o bem imóvel oferecido em garantia seria inidôneo para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao supostamente não compreender a distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do trâmite da execução fiscal; e (ii) verificar se houve omissão quanto às consequências jurídicas da aceitação do bem imóvel pelo Estado e violação aos princípios da menor onerosidade, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado compreendeu adequadamente a distinção entre os institutos jurídicos em debate, reconhecendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário implica na suspensão da execução fiscal, mas o inverso não é necessariamente verdadeiro, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A aceitação do bem imóvel pelo Fisco possibilita a apresentação de embargos à execução e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN, tampouco autoriza a suspensão automática da execução fiscal.

5.
Na sistemática do CPC/2015, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, os embargos à execução não suspendem automaticamente o processo executivo (art. 919, CPC), sendo necessária a concessão de efeito suspensivo pelo juiz, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais: garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano.

6.
O princípio da menor onerosidade e as garantias do contraditório e da ampla defesa não autorizam interpretação extensiva do regime jurídico específico das execuções fiscais, que exige depósito integral e em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário já em fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. O oferecimento de bem imóvel em garantia de execução fiscal não constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. 2. A aceitação de bem imóvel pelo Fisco como garantia viabiliza a apresentação de embargos à execução e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não implica suspensão automática da execução fiscal, que depende da concessão de efeito suspensivo aos embargos, mediante preenchimento dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 111 e 151, II; CPC, arts. 805, 919 e 1.023; LEF, arts. 11 e 16, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/02/2019; TJPR, 16ª C.Cível, 0074409-28.2020.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 12/04/2021; TJMT, 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão embargada confirmou o levantamento da suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a garantia oferecida (bem imóvel) seria inidônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido nos seguintes vícios: a) omissão e contradição, ao partir de premissa equivocada; b) o pedido formulado não visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas sim à suspensão do trâmite da execução fiscal; c) omissão quanto às consequências jurídicas da aceitação do bem imóvel pelo Estado; d) contradição, pois o acórdão diverge da conduta adotada pelo Fisco, que anteriormente aceitara o bem ofertado como garantia; e) violação aos princípios da menor onerosidade, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados (art. 151, II do CTN; arts. 11 e 16, §1º da LEF; arts. 805 e 917, §1º do CPC; art. 5º, LIV e LV da CF/88; e Súmula 112 do STJ). (Id. 267960255).

Transcorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 273013358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão embargada ratificou o levantamento da suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a garantia oferecida (bem imóvel) seria inidônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, visto que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
07/02/2025
, sendo os embargos protocolados em
13/02/2025
, dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

No caso em análise, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não compreender a sua pretensão recursal, confundindo institutos jurídicos distintos: suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do trâmite da execução fiscal.

Contudo, examinando detidamente as razões recursais e o acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados.

1. DA ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA E DISTINÇÃO ENTRE INSTITUTOS JURÍDICOS

A embargante sustenta que esta Câmara não compreendeu os reais fundamentos de sua insurgência, partindo de premissa equivocada ao confundir a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a suspensão do trâmite da execução fiscal.

Tal argumentação não procede. O acórdão embargado compreendeu perfeitamente a pretensão recursal, distinguindo com precisão técnica os institutos jurídicos em debate, como se vê no seguinte trecho:

“Conforme informado nas contrarrazões recursais, o ente estadual defende que sua anuência com o bem ofertado em garantia pela parte executada foi para
os fins de oposição de embargos à execução e fornecimento da CPD-EN
, não, porém da suspensão da exigibilidade do crédito.”

2. Sobre a questão central relativa à impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por garantia imobiliária, o acórdão foi categórico: “Além disso, ainda que os argumentos apresentados pela agravante nas razões recursais se mostrem relevantes, uma vez que os créditos fiscais já se encontram executados, a suspensão da exigibilidade do tributário e
da execução fiscal somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional
.” (fl. 4 do acórdão)

O ponto central da controvérsia, corretamente compreendido pelo acórdão embargado, reside na relação entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão da execução fiscal.

No regime jurídico das execuções fiscais, essa relação encontra-se claramente delineada: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) implica a suspensão da execução fiscal, no entanto, o inverso não é necessariamente verdadeiro. A execução fiscal pode ser suspensa em outras hipóteses, como na concessão de efeito suspensivo aos embargos (art. 919, §1º do CPC), mas tal suspensão não afeta automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010)

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Portanto, não há omissão ou premissa equivocada no acórdão embargado, que distinguiu corretamente as situações jurídicas em análise, concluindo que o oferecimento de bem imóvel em garantia não constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, não autoriza a suspensão automática da execução fiscal.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA ACEITAÇÃO DO BEM IMÓVEL

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto às consequências jurídicas da aceitação do bem imóvel pelo Estado do Mato Grosso como garantia da execução fiscal.

Todavia, o acórdão foi explícito ao reconhecer que a aceitação do bem imóvel pelo Fisco possibilita a apresentação de embargos à execução e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não implica a suspensão automática da execução fiscal:

“A aceitação do bem imóvel pelo Fisco foi exclusivamente para fins de oposição de embargos à execução e fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não se estendendo à suspensão da exigibilidade do crédito.”

Na sistemática atual do CPC/2015, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, os embargos à execução não suspendem automaticamente o processo executivo, conforme disposto no art. 919 do CPC:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a suspensão do processo executivo depende da concessão de efeito suspensivo aos embargos, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais: garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE PLEITEIA A NULIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA A DETERMINADAS QUANTIAS. REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 921 E ART. 313, INC. V, ‘A’, AMBOS DO CPC. SOBRESTAMENTO POR FORÇA DE AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESSUPÕE O ATENDIMENTO DOS MESMOS PRESSUPOSTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (CPC, ART. 919, § 1º). PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. “(...)
a suspensão da ação de execução só se justifica mediante propositura dos embargos à execução e preenchimento dos requisitos previstos no § 1º do art. 919, ou seja, se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Filiamo-nos à parte da doutrina que admite que, em casos excepcionais, mesmo diante da ausência de embargos, possa se conseguir suspender a execução por meio de ação autônoma,
mas nesta hipótese deve haver o preenchimento dos mesmos requisitos exigidos nos embargos para tanto, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a prévia garantia da execução.
(TERESA ARRUDA ALVIM; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; Ribeiro, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1135-1136).” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0074409-28.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 12.04.2021). (destaquei)

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão.

3. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À ACEITAÇÃO DO BEM IMÓVEL PELO FISCO

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer que a aceitação do bem imóvel pelo Fisco deveria implicar a suspensão da execução fiscal.

Contudo, tal contradição não se verifica. O acórdão manteve-se coerente ao reconhecer que a aceitação do bem imóvel pelo ente exequente gera efeitos específicos e limitados, não se estendendo à suspensão automática do processo executivo.

Na execução fiscal, a Fazenda Pública pode aceitar bens nomeados à penhora pelo executado (art. 11 da LEF) para fins de garantia do juízo, viabilizando a apresentação de embargos à execução. Entretanto, essa aceitação não implica reconhecimento de que o bem ofertado constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou de suspensão automática da execução fiscal.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência.

4. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e à garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF/88).

No que concerne a esses princípios, é necessário compreender que eles não autorizam a interpretação pretendida pela embargante. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não afasta a aplicação do regime jurídico específico estabelecido pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais, nem permite a adoção de interpretação extensiva em matéria tributária (art. 111 do CTN).

Da mesma forma, as garantias do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas no caso concreto, uma vez que o executado tem a possibilidade de apresentar embargos à execução (mediante garantia do juízo) e requerer a concessão de efeito suspensivo, demonstrando os requisitos legais.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à aplicação desses princípios, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o regime jurídico específico das execuções fiscais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito já decidido, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados. Ademais, tendo o v. acórdão analisado os fatos apresentados e explicado as razões que fundamentaram o julgamento, restam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa submeter seu eventual inconformismo às instâncias superiores.

Além disso, cumpre destacar que o art.
1.025
, do
CPC
, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, não se verifica qualquer vício a ser corrigido na decisão embargada, a qual analisou a questão de maneira fundamentada, sob o enfoque que o órgão julgador considerou adequado. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025